Tribunal: TJDFT
Processo: 0754624-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUMIDA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução ao sócio administrador da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o redirecionamento da execução ao sócio administrador da agravada é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sócios podem ser responsabilizados/cobrados pelo fisco por dívidas da sociedade empresarial nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. A possibilidade de inclusão do sócio-gerente da sociedade empresarial no polo passivo da ação executiva é admitida mediante a comprovação de que houve infração à lei.
4. A extinção da pessoa jurídica precisa seguir o trâmite rígido capitulado em lei formal (arts. 1.033 a 1.038 do Código Civil). O desrespeito ao devido processo legal para a dissolução da sociedade empresarial viola os arts. 1o e 32 da Lei n. 8.934/1994 (que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins) e o art. 127 do Código Tributário Nacional (obrigação acessória de o contribuinte informar ao fisco o seu domicílio tributário), bem como afronta o ato constitutivo societário (documento que exige a indicação da sede social e que só pode ser modificado após a prévia alteração formal do contrato social/estatuto). A sociedade que deixa de funcionar em seu endereço fiscal não observa as regras referidas, o que configura infração à lei e ao contrato social/estatuto, atrai a incidência do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional e permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes no momento da dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 128 e 135; CC, arts. 1.033 a 1.038; Lei 8.934/1994, arts. 1o e 32.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 435/STJ; Tema no 630/STJ; STJ, REsp 1.777.861, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5.2.2019; STJ, REsp 1.764.969, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4.10.2018.